Tribunal: TJDFT
Processo: 0726033-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726033-16.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAMINGO HOTEIS E TURISMO S/A APELADO: NELIA MARIA DE SOUSA D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste a Autora Apelante no prazo de 10(dez) dias sobre o teor da petição do ID 28288114 onde a Apelada Ré informa que desocupou voluntariamente o imóvel. Após retornem-se os autos conclusos. Brasília, 19 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator